Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO FUNDADO NO DECRETO 8.940/2016. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando que recorre da decisão que lhe negou indulto com base no Decreto 8.940/2016.
2 Nos termos dos artigos 3o, inciso I e 11 do Decreto 8.940/2016, para análise do requisito objetivo de indulto, deve-se considerar a soma das condenações e o tempo de pena cumprido até 25/12/2016. No caso, o reeducando não esse requisito objetivo.
3 Agravo não provido.